Tribunal: TJDFT
Processo: 0743849-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743849-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: DOMINGOS SOARES FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS – POSTAL SAÚDE contra a decisão ID origem 172718877, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará na Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais n. 0707400-10.2023.8.07.0014, ajuizada por DOMINGOS SOARES FILHO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pelo requerente para determinar à requerida a autorização e o custeio do home care nos moldes dos relatórios médicos anexados aos autos, nos seguintes termos: [...] No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 169146181), (ii) os relatórios emitidos por especialistas médicos com a prescrição da terapêutica em comento (ID: 172488218 a ID: 172488222) e (iii) a negativa manifestada pela ré (ID: 169148105). O perigo de dano, por sua vez, se justifica pelo quadro médico apresentado, o qual sem a terapêutica no modo prescrito por especialista pode vir a causar dano irreparável à parte autora. Ressalto, ainda, em análise superficial, que, “a recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura." (Acórdão 1306736, 07009269620188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré POSTAL SAUDE obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a terapêutica home care nos exatos termos dos relatórios médicos acostado aos autos (ID: 172488218 a ID: 172488222). Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de quinze (15) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...] Nas razões recursais, a agravante afirma ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos constituída sob a forma de associação, que se destina a operar planos de saúde aos funcionários dos Correios e respectivos dependentes, na modalidade de autogestão mantida, de acordo com a Resolução da Agência Nacional de Saúde – ANS n. 137/2006. Diz que seus custos são quase integralmente suportados pelos Correios e que os funcionários arcam com apenas 30% (trinta por cento) das despesas com saúde; por esse motivo, entende fazer jus à gratuidade da justiça. Alega que, nos termos do Capítulo 14 do seu Regulamento, oferece três tipos de atendimento domiciliar: internação domiciliar (home care), fisioterapia domiciliar e oxigenoterapia domiciliar. Aduz que a autorização do home care (internação domiciliar) depende do preenchimento do Formulário FOP 0.79 e da análise da elegibilidade do paciente por uma Auditoria Externa, que aprecia tanto o referido Formulário quanto as condições do paciente mediante consulta presencial. Explica que a internação domiciliar é destinada aos pacientes que necessitam de internamento hospitalar, mas que apresentam quadro clínico estável o suficiente para internação extra-hospitalar. Destaca que o home care é um benefício adicional à cobertura do plano, fornecido desde que atendidos os critérios contratualmente estabelecidos. Defende que o agravado não se enquadra nos critérios de elegibilidade do home care e tampouco exige 24 (vinte e quatro) horas de cuidado diário, pois não precisa de procedimentos invasivos ou técnicos que justifiquem o acompanhamento pela enfermagem. Pontua que o agravado necessita apenas de “[...] cuidados inerentes ao cotidiano, quais sejam alimentação, higiene, administração de medicações orais, cabendo à família o fornecimento de cuidador”. Ressalta que, de acordo com o item 14.8 do seu Regulamento, não possui a obrigação de fornecer cuidador aos pacientes. Sustenta que a família do agravado pretende transferir-lhe a responsabilidade de prestar cuidados básicos àquele e que a obrigação determinada na decisão recorrida representa quebra das regras contratuais e inobservância dos artigos 421 e 422 do Código Civil – CC, bem como do princípio da legalidade (art. 5o, inciso II, Constituição Federal – CF). Argumenta que, segundo decisão mais recente do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a prescrição médica não se sobrepõe aos termos contratuais que limitam a cobertura de tratamentos excluídos do Rol da ANS (REsp 1.544.749). Afirma que, em consonância com a tese fixada pelo col. STJ no EREsp 1.886.929-SP, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer, no seu art. 10, § 13, os requisitos necessários à cobertura de procedimentos não previstos no Rol da ANS. Defende a necessidade de prova técnica para que se averigue a pertinência do home care para a situação do agravado, o que deveria, por si só, ter obstado a concessão da liminar na origem. Diz que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que a medida deferida é irreversível, haja vista a reduzida probabilidade de reaver os valores gastos. Destaca, bem assim, que não possui a obrigação de fornecer medicamentos domiciliares e suplementos, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, tampouco produtos de higiene pessoal, a exemplo de fraldas descartáveis, que devem ser custeados pelo paciente e seus familiares. Ressalta a necessidade de reforma da decisão recorrida, que não observou o regime de coparticipação previsto no Regulamento e obrigou-a a custear integralmente o home care. Aduz que a cobrança de coparticipação é lícita desde que o beneficiário seja previamente informado acerca do percentual cobrado, nos termos do art. 16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/1998. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da gratuidade da justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida e suspender o trâmite do processo de origem até o julgamento do mérito recursal; e, c) no mérito, o provimento recursal, para que seja revogada a tutela provisória concedida na origem ou, subsidiariamente, a sua revogação parcial, para que incida a coparticipação sobre o procedimento requerido. Determinei a intimação da agravante apresentar documentação com vistas a comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID 52661965). A agravante peticionou, informando não possuir outros documentos para além dos anexados com o recurso e reiterando o pedido de concessão da gratuidade da justiça (ID 53255344). Na decisão ID 53392873, registrei que o direito à justiça gratuita seria analisado apenas para os fins deste recurso, sob pena de supressão de instância. Na ocasião, indeferi o benefício e determinei a intimação da agravante para recolher o preparo. A agravante anexou guia de recolhimento de custas e comprovante de pagamento bancário (IDs 53938304 e 53938303). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, destaco que a agravante formulou dois pedidos em caráter liminar, ambos denominados “efeito suspensivo”: (i) o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida e (ii) a suspensão do processo de origem até o julgamento colegiado deste recurso. O pedido (i), de fato, corresponde ao efeito suspensivo, e deve ser analisado à luz do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. A seu turno, o pleito (ii) revela pedido de tutela de urgência de natureza cautelar distinta do efeito suspensivo, pois esse busca unicamente suspender os efeitos da decisão recorrida. A providência requerida pela agravante, contudo, busca a suspensão integral do feito de origem, com vistas a acautelar o objeto recursal. E, considerando que o efeito suspensivo é espécie do gênero tutela de urgência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos para o deferimento de cada um (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito (ii) como tutela de urgência cautelar. Nesse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigação de a agravante fornecer serviço de home care ao agravado e se é devido o pagamento de coparticipação pelo agravado. Quanto ao fornecimento de home care por operadoras de planos privados de assistência à saúde, tenho que não pode ser negado sob a justificativa de inexistência de previsão contratual ou no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. É que, em verdade, o home care configura alternativa à internação hospitalar, isto é, não consiste em procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos. Outrossim, o fato de a agravante se enquadrar na condição de entidade de autogestão e de não lhe ser aplicável o CDC (Súmula n. 608 do col. STJ) não afasta a obrigatoriedade de fornecimento de home care, porquanto subsiste a vinculação ao regramento contratual do Código Civil – CC, sobretudo no que concerne à boa-fé objetiva e aos seus desdobramentos. Ademais, o próprio col. STJ afirmou, no julgamento do ERESP n. 1.886.929 – de natureza não vinculante –, a possibilidade excepcional de mitigação da taxatividade do rol de procedimentos obrigatórios previstos. Esse entendimento não é, portanto, suficiente para afastar a obrigatoriedade de fornecimento de home care. Outrossim, há hipóteses em que existe previsão contratual para o fornecimento de home care e a operadora nega a autorização com base em análise unilateral da situação do beneficiário, contrariando a prescrição do médico assistente. Nesses casos, deve preponderar, ao menos em sede de cognição sumária, a indicação do profissional de saúde responsável pelo acompanhamento do paciente, com vistas a resguardar a sua saúde e a sua dignidade enquanto oportunizada a instrução processual. Sobre o tema, confira-se posicionamento semelhante adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Por se tratar de entidade organizada sob a forma de autogestão, não se aplicam as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. 2. Não pode a operadora do plano de saúde se recusar a fornecer e/ou custear o tratamento home care, ignorando a prescrição do médico assistente do paciente, cujo relatório comprova a gravidade do seu estado de saúde e a necessidade de assistência de profissional de saúde, por período integral de 24 horas diários, sob pena de violação à garantia constitucional do direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Cabe ao médico que acompanha o beneficiário do plano definir qual o melhor tratamento para o estado de saúde do paciente, sendo ilegal a restrição da assistência domiciliar ao período diário de 6h diárias, quando o paciente necessita de período integral diário de 24h. 4. A recusa injustificada de cobertura do tratamento caracteriza falha na prestação do serviço e gera aflição e angústia na alma, frustrando a expectativa legítima do consumidor, de ver-se amparado em momento de fragilidade de sua saúde, além de grande temor de agravamento do quadro de saúde, mormente quando se trata de pessoa que necessita de cuidados médicos especializados para a manutenção da própria vida, depende completamente de terceiros e se alimenta exclusivamente por gastrostomia, o que configura o dano moral, que fixo no valor de R$ 7.000,00. 5. Recursos conhecidos, provido o do Ministério Público e desprovido o da ré. (Acórdão 1779265, 07129239520218070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso em apreço, de acordo com o Regulamento da agravante, há previsão expressa para cobertura de home care (“internação domiciliar”), confira-se: 14.1.1. O atendimento domiciliar é composto por internação (Home Care), fisioterapia e oxigenoterapia. 14.2 A Internação Domiciliar corresponde às atividades executadas por empresa de Home Care credenciada, de forma substitutiva ou complementar ao cuidado prestado em ambiente hospitalar ou em instituição de longa permanência. Visa a otimização de recursos e a recuperação da saúde dos beneficiários em ambiente domiciliar. (ID origem 169148107 - Pág. 27) O referido Regulamento, porém, estabelece os critérios para a autorização daquela modalidade de internação: 14.2.3 A cobertura para Internação Domiciliar (Home Care) é avaliada quando da solicitação de admissão do Beneficiário e à critério da Postal Saúde, para acompanhamento, manutenção e alta do Beneficiário da Internação Domiciliar, por meio dos documentos a seguir relacionados: I. Relatório do Médico Assistente, com a devida indicação de tratamento; II. Tabelas de avaliação em Internação Domiciliar; III. Relatório multidisciplinar emitido pela equipe de atendimento; e IV. Relatório emitido pelo profissional auditor da Postal Saúde. 14.3 A cobertura para Internação Domiciliar é oferecida desde que haja indicação do Médico Assistente do Beneficiário e seja autorizada previamente pela Postal Saúde. [...] 14.6 A Internação Domiciliar somente acontecerá após a realização de todos os trâmites administrativos necessários para a admissão, visto que o Beneficiário se encontra sob assistência hospitalar. (ID origem 169148107 - Pág. 27) Ocorre que a análise realizada pela agravante concluiu pela inelegibilidade do agravado para a internação domiciliar (ID 52347007), consoante documentação anexada por esse no 1o Grau (ID origem 169148105). Por outro lado, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, de acordo com o requerimento destinado à agravante, elaborado em 25/7/2023 pelo médico assistente, o agravado necessita de home care integral (ID origem 169146188). Ademais, o relatório médico ID origem 172488231 indica que o agravado possui 76 (setenta e seis) anos, doença de Parkinson avançada, hipertensão arterial sistêmica, doença pulmonar obstruída crônica e se alimenta por gastrostomia. No referido documento, consta também que o paciente está em condições de alta médica há semanas e necessita de home care para ser retirado do hospital, sob risco de novo processo infeccioso e de deterioração física e mental. Diante desse cenário, não cabe à agravante discordar do tratamento indicado pelo profissional de saúde que acompanha a paciente e dispõe de conhecimento técnico sobre a matéria. E, muito embora seja possível apurar a efetiva necessidade de home care durante a fase de instrução processual, tenho que, ao menos em sede da análise superficial própria deste momento, os citados relatórios médicos são suficientes para concluir pela imprescindibilidade do serviço pleiteado. Quanto à alegação de que a prestação de serviços de home care não gera a obrigação de fornecimento de materiais de higiene e suplementos, não localizei a indicação de material de higiene ou de suplementação para custeio nos relatórios médicos cuja observância foi determinada na decisão recorrida (IDs origem 172488218 a 172488231). A despeito disso, o próprio Regulamento da agravante prevê a cobertura dos materiais, medicamentos e equipamentos necessários ao home care, senão vejamos: 14.4 Haverá cobertura de materiais, medicamentos e equipamentos, de acordo com a indicação clínica, desde que utilizados em regime de internação domiciliar. 14.5 Não serão consideradas preferências ou indicações de materiais, medicamentos e equipamentos indicados/escolhidos pela família e/ou cuidador. (ID origem 169148107 - Pág. 27) Ademais, especificamente no que concerne aos medicamentos fornecidos no âmbito da internação domiciliar, prevalece o entendimento de que os planos de saúde são obrigados a prestar a “medicação assistida”, isto é, aquela que seria fornecida ao paciente caso estivesse internado no hospital (REsp n. 1692938/SP, AgInt no REsp 2024700/SP e AgInt no AREsp 1771350/PR). E, embora ciente da lista de medicamentos prescritos pelo médico assistente (ID origem 172488218 - Pág. 7), a agravante não indicou qual(is) dele(s) não se enquadra(m) no conceito de medicação assistida. Diante disso, em princípio, não vislumbro probabilidade do provimento recursal quanto à reforma da decisão que determinou a prestação de serviços de home care nos moldes dos relatórios médicos IDs origem 172488218 a 172488231. Por outro lado, embora conste na decisão recorrida a determinação de custeio sem ressalvas do home care, verifiquei que, nos termos do Regulamento (itens 14.9 e 22.20.1 – ID origem 169148107 - Pág. 28 e 40), incidirá coparticipação do beneficiário sobre o referido serviço, no percentual e 30% (trinta por cento). E, principalmente se tratando de operadora de autogestão, entendo que a implementação da coparticipação nos termos contratuais é indispensável para garantir o equilíbrio financeiro-atuarial do plano de saúde e, assim, o direito à saúde dos demais beneficiários. Nesse sentido, colaciono julgado deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO, POR DANO MORAIL. GRATUIDA DE DE JUSTIÇA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DO SERVIÇO DE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. DEVER DE COPARTICIPAÇÃO DA SEGURADA. 1. [...] 4. No caso, os relatórios médicos são expressos em prescrever o home care para a paciente, a qual necessita de uma série de cuidados e intervenções médicas ao longo do dia, que devem ser mantidos em ambiente domiciliar, como uma extensão do tratamento hospitalar, não se tratando, portanto, de indicação de mera assistência, mas de internação, como prevê o Decreto distrital n. 27.231/2006, art. 18, inc. VIII. 5. O INAS/DF atua sob o regime de autogestão, de modo que a própria lei de regência determina que o beneficiário contribuirá com parte das despesas, denominada coparticipação, quando da utilização de consultas, tratamentos ambulatoriais e exames complementares, a título de fator moderador, num percentual ou valor fixo, denominado franquia. 6. O montante devido a título de coparticipação no percentual de 30%, observado o limite de 10% da remuneração bruta e até o montante de R$ 15.000 anual, preserva o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do GDF SAÚDE-DF, bem como os interesses da contratante, sem representar fator de restrição aos serviços contratados. 7. Recurso interposto pela autora conhecido, em parte, e não provido. Recurso interposto pelo réu conhecido e não provido. (Acórdão 1779248, 07184245720228070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Diante disso, há probabilidade do provimento recursal no que concerne ao pedido de efeito suspensivo relativo à parte da decisão – determinação de custeio integral – para garantir que seja cumprida mediante o regime de coparticipação. De outra banda, tenho que o pedido cautelar de suspensão do processo de origem não merece acolhida. Isso porque o seu deferimento não impedirá a provocação de qualquer dano à agravante, a qual continuará obrigada ao cumprimento da decisão recorrida enquanto o feito estiver sobrestado. Pelas razões expostas, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar e DEFIRO PARCIALMENTE a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar unicamente a determinação do custeio integral – mantendo a obrigatoriedade da autorização – do home care, para que incidam normalmente as regras do Regulamento relativas à coparticipação. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).